Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-92.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800155-92.2023.8.14.0035

APELANTE: DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CONDENAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O RECURSO E O DECISUM. NÃO ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 30371398, datada de 02/07/2025) que condenou
o apelante DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL
, pela prática do delito tipificado no art. 150, § 1º, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

• Absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, inciso VII, do CPP), utilizando-se, contudo, e de forma equivocada, de fundamentação que ataca uma inexistente condenação pelo crime de roubo majorado.

III - Razões de decidir

03.

O recurso não merece conhecimento, por ausência de regularidade formal. As razões recursais mostram-se completamente dissociadas da sentença impugnada, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos do decisum, em flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Inexistindo correlação lógica entre a decisão recorrida e as teses deduzidas, resta caracterizada a inépcia recursal, o que impede o conhecimento da apelação, ficando prejudicada a análise do mérito.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso não conhecido.

Tese de Julgamento:

05.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, com apresentação de razões dissociadas do conteúdo do decisum, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso e prejudicando a análise do mérito.

Dispositivos relevantes
:

Artigo
150, §1º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - RMS: 00000000000000077304 BA 2025/0355998-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 18/03/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/03/2026).

(STJ - RMS: 00000000000000077582 SC 2025/0412759-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 18/03/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2026)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800155- 92.2023.8.14.0035
.

APELANTE: DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL
(ID: 30371409, em 22.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA (ID: 30371398, em 10.07.2025), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 30371352) que, em 01 de fevereiro de 2023, no município de Óbidos/PA, o acusado, acompanhado de um indivíduo não identificado, invadiu clandestinamente a residência da vítima Valdicicleia de Almeida Freitas durante o período noturno e, mediante emprego de arma de fogo, a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Cumpre informar, de forma expressa, que o apelante encontra-se recluso desde 01.02.2023, atualmente custodiado na UCR/STM (Santarém/PA), em virtude de mandado de recaptura e regressão cautelar de regime prisional oriundos de outro processo (Execução Penal nº 0005281-55.2016.8.14.0051).

Destaca-se que, especificamente em relação aos fatos destes autos, o Juízo
a quo
lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de violação de domicílio qualificada, previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal (restando absolvido da imputação do crime de ameaça).

Em suas Razões de Apelação (ID: 30371409, em 22.08.2025), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, inciso VII, do CPP), utilizando-se, contudo e de forma equivocada, de fundamentação que ataca uma inexistente condenação pelo crime de roubo majorado.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30371412, em 10.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade da invasão de domicílio restaram inequivocamente demonstradas pela palavra da vítima e depoimentos das testemunhas, apontando, ainda, que as alegações defensivas são genéricas e totalmente dissociadas da realidade dos autos.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30371415, em 07.10.2025), preliminarmente, opinou pelo não conhecimento do recurso diante de inépcia recursal por flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que as razões de apelação impugnam uma condenação por roubo alheia ao processo. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se irretocável o decreto condenatório por violação de domicílio.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

01.

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

DA INÉPCIA RECURSAL
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

Feito o relato dos autos, passa-se à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Adianto que
o presente recurso não merece ser conhecido
,
em razão de vício insanável em sua regularidade formal, consubstanciado na flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

Com efeito, a dialeticidade constitui requisito essencial de admissibilidade dos recursos, impondo à parte recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e pontual, os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão recorrida, sob pena de inépcia.

No caso em exame, conforme muito bem delineado no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 30571452), a peça recursal deve refletir insurgência concreta contra o conteúdo do decisum, o que manifestamente não ocorreu.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau constante do (ID: 30371400)

condenou o apelante
Delcivaldo da Silva Pimentel
, de forma expressa e exclusiva, pela prática do crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido absolvido do delito de ameaça.

Ocorre que as razões de apelação constantes do ID: 30371409, investem contra condenação absolutamente diversa da que consta nos autos, sustentando, equivocadamente, que o réu teria sido condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), com pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto.

Evidencia-se, assim, flagrante dissociação entre o conteúdo do recurso e os fundamentos da decisão recorrida.

A peça recursal, ao atacar condenação inexistente, deixa de estabelecer qualquer relação lógica com o decisum vergastado, não havendo demonstração de erro, ilegalidade ou desacerto na sentença proferida no ID: 30371400.

Tal circunstância configura inequívoca inépcia recursal por ausência de impugnação específica, em afronta direta ao princípio da dialeticidade.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, com fundamento na doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier, o recurso deve ser “
umbilicalmente ligado à decisão impugnada
”, sendo inadmissível insurgência genérica ou dissociada da realidade dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal Federal (Súmula 283), firmou entendimento de que a ausência de impugnação específica a fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentindo:

“(...)
A ausência de impugnação
,
nas razões do recurso ordinário
,
de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai
,
por analogia
,
o óbice da Súmula 283/STF
: "
É inadmissível o recurso extraordinário
,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
". (...)” (STJ - RMS: 00000000000000077304 BA 2025/0355998-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 18/03/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/03/2026). Grifei.

“(...)
A parte ora recorrente
,
reiterando as razões da inicial
,
furtou-se de impugnar específica e suficientemente os fundamentos do acórdão recorrido, a atrair o óbice da Súmula n. 283 do STF
. (...)” (STJ - RMS: 00000000000000077582 SC 2025/0412759-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 18/03/2026, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2026). Grifei.

Dessa forma, ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal,
qual seja, a regularidade formal
, impõe-se o
não conhecimento da apelação
.

02.

MÉRITO
.

Em razão do não conhecimento do recurso, ante a inépcia recursal decorrente da ausência de impugnação específica à sentença constante do (ID: 30371400
)
, bem como da manifesta desconexão das razões recursais apresentadas (ID: 30371409), resta prejudicada a análise do mérito, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, não sendo possível o exame das teses defensivas nesta instância revisora.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30520673)
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
DELCIVALDO DA SILVA PIMENTEL,

em razão de sua inépcia formal por violação ao princípio da dialeticidade recursal, mantendo incólume a sentença prolatada (ID: 30371400) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026